Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE. NÃO ACOLHIMENTO. ALIMENTOS EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE COMPROVADA NECESSIDADE. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE COMPROVADA. EMPRÉSTIMOS. PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA EX-CÔNJUGE.
1. A alegação genérica, sem que haja prova contundente que altere a convicção alcançada pelo juízo a quo quanto à condição financeira da parte para concessão da gratuidade de justiça não autoriza o acolhimento do pedido de impugnação.
2. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade e do dever de assistência mútua, nos termos do artigo 1.566 do Código Civil.
3. O artigo 1.695 do Código Civil prevê que são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
4. Consoante a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, os alimentos ao ex-cônjuge somente são cabíveis em caso de comprovada necessidade de quem pleiteia e da possibilidade econômica daquele que vai prestar, tratando-se de medida excepcional e, em regra, transitória, devendo ser fixados por período razoável para que o ex-cônjuge atinja a independência financeira. Ausente a demonstração da necessidade, por se tratar de pessoa jovem, com elevado grau de instrução e sem demonstração de incapacidade laboral.
5. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
6. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
7. No caso dos autos, pelo conjunto probatório, pode-se concluir que a situação financeira do alimentante não está comprometida a ponto de ensejar a modificação dos alimentos fixados na sentença.
8. A contratação de empréstimos pelo genitor não se mostra capaz de ensejar a redução da prestação alimentícia, uma vez que constitui ato voluntário que não enseja, por si só, a redução da capacidade financeira do alimentante para fins de minoração do montante fixado a título de prestação alimentícia. Deve ser considerado ainda que eventuais dívidas contraídas pelo alimentante não possuem o condão de afastar a sua responsabilidade pelo sustento dos filhos menores, haja vista que esses não podem sofrer as consequências de decisões acerca da forma de administração financeira dos genitores
9. Deve-se excluir a obrigação de inclusão da ex-cônjuge no plano de saúde, em razão da falta de preenchimento do requisito previsto no guia do usuário que estipula ser considerada beneficiária apenas a ex-esposa com direito à pensão alimentícia.
10. Impugnação à gratuidade de justiça não acolhida. Deu-se parcial provimento ao apelo.